Tribunal: TJES
Processo: 5030118-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030118-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA ZIMMER e outros
RECORRIDO: BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. PRODUTO COM DEFEITO. MÁQUINA DE COMPRIMIR MASSA. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. ACIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO NO PRAZO LEGAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 2.094,64) E MORAIS (R$ 2.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5030118-94.2023.8.08.0024

Recorrentes: REGINA ZIMMER
e BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA (nome retificado)

Recorridos: BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA
e REGINA ZIMMER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
REGINA ZIMMER

os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos respectivos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 9303151 e 9303156).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
REGINA ZIMMER
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência material absoluta do Juizado, aduzindo a necessidade de realização de perícia complexa;
b)
ausência de comprovação dos efetivos prejuízos materiais suportados pela parte recorrida (defeito decorrente de mau uso do bem);
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização ou a redução do
quantum
fixado na sentença. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença de 1º grau, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em relação à alegação de inexistência de defeito de fabricação arguida pela parte recorrente/requerida, entendo que restou incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia e não houve reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC.

Com efeito, verifico que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente/requerido, a peregrinação da parte autora em buscar solucionar a situação de forma administrativa (que esperou meses para que o defeito fosse sanado, encaminhando por duas vezes o produto para a assistência técnica, sem lograr êxito em seu reparo), bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido (o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos), motivo pelo qual tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da responsabilidade objetiva da parte recorrente/requerida em indenizar a parte autora pelos prejuízos suportados.

Quanto à alegação de defeito decorrente da má utilização do produto,
“[...] Embora a Requerida sustente regularidade na sua conduta, e que não há prova do vício do produto, deixou de trazer aos autos qualquer prova que corroborasse com suas alegações, especialmente pelo fato do produto se encontrar na posse da assistência técnica autorizada, desde fevereiro de 2023
”
(sic – ID 9303143, negritei).

Assim, entendo que a sentença de origem deve ser mantida integralmente, especificamente em relação ao valor atribuído a título de danos materiais, referente ao valor pago pelo produto com defeito (R$ 2.094,64).

Quanto aos danos morais, a parte autora faz jus a uma indenização, em razão da sua peregrinação em buscar solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos.

Desse modo, uma vez identificado o vício no produto e a ausência de solução de maneira adequada, resta configurado o dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte requerida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
REGINA ZIMMER
e BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação à recorrente/autora REGINA ZIMMER
,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)